Tribunal: TJMT
Processo: 1074306-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074306-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR NICHOLAS DA SILVA - CPF: 050.840.441-06 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA PIX. ALERTA DE “RISCO DE GOLPE” OU “FRAUDE” ASSOCIADO À CHAVE PIX DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a remoção de alerta de “risco de golpe” ou “fraude” associado à chave PIX do autor e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exibição de alerta de fraude vinculado à chave PIX do consumidor configura falha na prestação do serviço bancário; (
ii
) estabelecer se tal conduta enseja indenização por dano moral; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de compensação deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços.

A exibição de alerta de “risco de golpe” ou “fraude” ao se tentar realizar transferência via PIX para a chave do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço, pois associa indevidamente sua imagem a prática ilícita perante terceiros e compromete a confiabilidade do sistema bancário.

O consumidor comprova o fato constitutivo de seu direito mediante vídeo e capturas de tela demonstrando a existência do alerta de fraude exibido a terceiros.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar registros internos que apenas indicam
inexistência de bloqueio em seus sistemas, sem explicar a origem da marcação desabonadora visível no ecossistema PIX.

Eventual erro sistêmico, marcação indevida ou denúncia de terceiro integra o risco da atividade bancária e configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A imputação indevida de suspeita de fraude em ambiente de transações financeiras viola direitos da personalidade e configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o potencial lesivo à reputação do consumidor e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exibição indevida de alerta de “risco de golpe” ou “fraude” associado à chave PIX do consumidor configura falha na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A associação indevida do consumidor à suspeita de fraude no sistema de pagamentos instantâneos caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

Erros sistêmicos ou marcações indevidas no ecossistema do PIX constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade da instituição financeira.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RI no 1018332-41.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 348059875), em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID
348059874), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADEMAR NICHOLAS DA SILVA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

O autor, ora Recorrido, ajuizou a demanda narrando que é trabalhador autônomo e que, ao utilizarem sua chave PIX (e-mail:
ademarnicholas4@gmail.com
) para a realização de pagamentos, seus clientes eram surpreendidos com um
alerta de "golpe" ou "fraude"
exibido pelo sistema bancário. Sustentou que tal fato, para o qual não deu causa, maculou sua honra e imagem profissional, gerando desconfiança e prejuízos financeiros. Para comprovar suas alegações, juntou à petição inicial (ID 348058895) capturas de tela e um vídeo (ID 348058899) que demonstram o referido alerta.

Devidamente citada (ID 348058893), a instituição financeira Recorrente apresentou contestação (ID 348059870), na qual defendeu a regularidade de sua conduta. Argumentou, em síntese, que a conta do autor se encontrava "ativa" e "sem bloqueios", e que a chave PIX vinculada também não possuía qualquer restrição, conforme telas de seus sistemas internos (
IDs
348059872 e 348059873) e extratos bancários (ID 348059871). Aduziu, ainda, não possuir gerência sobre os sistemas de outras instituições financeiras, que porventura exibissem o alerta.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 348059874), que acolheu parcialmente a pretensão autoral. O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e o dano moral
in
re

ipsa
, condenando o banco Recorrente à obrigação de remover a anotação de fraude, sob pena de multa, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformado, o banco interpôs o presente Recurso Inominado (ID 348059875), com as razões acostadas no ID 348059876. Em sua peça recursal, reitera as teses defensivas, sustentando a ausência de ato ilícito e de falha na prestação de serviço, porquanto seus registros internos não apontavam qualquer restrição. Argumenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo exorbitante. O preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
348059877 e 348059878).

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 348059881.

Os autos foram, então, remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira pela exibição de um alerta de fraude associado à chave PIX de seu cliente, a existência de dano moral decorrente desse fato e, por fim, a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC)

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de natureza consumerista, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse panorama, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o
artigo 14 do referido diploma legal
. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A teoria do risco do empreendimento, adotada pelo CDC, impõe àquele que se beneficia da atividade econômica o ônus de arcar com os danos dela decorrentes. A atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos intrínsecos, notadamente no que tange à segurança das operações e à integridade das informações de seus clientes. O sistema de pagamentos instantâneos (PIX), embora seja uma inovação que trouxe celeridade às transações, integra o rol de serviços oferecidos pelo banco e, consequentemente, os riscos a ele associados.

No caso concreto, o defeito na prestação do serviço está patentemente configurado. O autor, ora Recorrido, demonstrou por meio de vídeo e capturas de tela (ID 348058899) que, ao se tentar realizar uma transferência para sua chave PIX, o sistema exibia um ostensivo alerta de "risco de golpe" ou "fraude". Tal informação, desacompanhada de qualquer prova de conduta ilícita por parte do consumidor, constitui uma falha grave, pois o serviço não ofereceu a segurança e a confiabilidade que dele legitimamente se esperava. A instituição financeira, ao permitir que o nome e os dados de seu cliente fossem indevidamente associados a uma pecha de fraudador perante terceiros, violou seu dever de segurança e cuidado.

A alegação do Recorrente de que não possui gerência sobre os sistemas de outros bancos não o exime de responsabilidade. O PIX é um ecossistema integrado, gerido pelo Banco Central do Brasil, do qual o Recorrente é um participante ativo e fundamental. As informações que circulam no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) são de responsabilidade compartilhada das instituições. Portanto, a existência de uma marcação desabonadora e inverídica, visível a qualquer usuário do sistema que tentasse transacionar com o Recorrido, representa um defeito no serviço como um todo, pelo qual o banco do titular da conta deve responder.

2. Do Descumprimento do Ônus da Prova (Art. 373, II, do CPC e Art. 6o, VIII, do CDC)

Corretamente, o juízo de origem procedeu à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica para produzir prova de natureza complexa, como o funcionamento interno dos sistemas bancários.

O Recorrido cumpriu satisfatoriamente com o ônus que lhe competia, apresentando prova mínima e robusta do fato constitutivo de seu direito através do vídeo e das capturas de tela juntadas (ID 348058899), que evidenciam o alerta de fraude.

Por outro lado, o banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. A defesa limitou-se a apresentar extratos de movimentação da conta (ID 348059871) e uma tela interna afirmando que a chave PIX estava "sem bloqueios" (ID 348059872). Tais documentos, produzidos unilateralmente, são insuficientes para contrapor a prova apresentada pelo autor. Eles demonstram apenas o estado da conta nos sistemas
internos
do banco, mas não refutam a existência do alerta de fraude que era exibido
externamente
a terceiros no ecossistema PIX.

Caberia à instituição financeira, detentora do conhecimento técnico e do acesso aos registros sistêmicos, trazer aos autos os
logs
do DICT, relatórios de segurança, ou qualquer outra justificativa técnica plausível que explicasse a origem e a razão do alerta. A mera alegação genérica de que "não possui gerência" sobre sistemas de terceiros ou de que sua base de dados interna não acusa bloqueio é uma tentativa vã de se esquivar de sua responsabilidade probatória. A ausência dessa prova técnica, que estava ao seu alcance, corrobora a falha na prestação do serviço.

3. Do Fortuito Interno e do Risco da Atividade (Súmula 479 do STJ)

A argumentação do Recorrente de que a situação poderia decorrer de ato de terceiro não prospera, pois o caso se amolda perfeitamente ao conceito de fortuito interno, consolidado pela jurisprudência pátria.

O fortuito interno é o evento imprevisível e inevitável, mas que se relaciona diretamente com os riscos inerentes à atividade empresarial explorada. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Se o alerta de fraude decorreu de um erro algorítmico do próprio sistema, de uma marcação indevida originada por outra instituição financeira dentro da rede PIX, ou mesmo de uma denúncia falsa de terceiro que não foi devidamente verificada antes de gerar consequências danosas, todas essas hipóteses estão inseridas no risco do empreendimento bancário. A segurança das operações e a integridade das informações
dos clientes são elementos centrais do serviço bancário na era digital. Falhas nesse sistema, independentemente de sua origem específica, caracterizam-se como fortuito interno, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar. O consumidor não pode ser penalizado por inconsistências sistêmicas de uma rede da qual o banco Recorrente é parte integrante e beneficiário.

4. Do Dano Moral
In Re
Ipsa

A conduta ilícita do Recorrente, ao permitir a associação da imagem do Recorrido à de um "golpista" ou "fraudador" em transações financeiras, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, presumido. Nesses casos, o dano decorre do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou abalo psicológico, pois a lesão à honra e à imagem é uma consequência direta e inevitável do ato.

A honra e a imagem são direitos da personalidade, com proteção constitucional expressa no artigo 5o, inciso X, da Carta Magna. Ser publicamente rotulado como suspeito de fraude em um ambiente que exige máxima confiança, como o sistema financeiro, ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. Tal pecha gera descrédito, desconfiança e constrangimento, com potencial para abalar as relações pessoais e, principalmente, profissionais do ofendido, como bem alegado pelo autor, que é trabalhador autônomo. A simples existência do alerta indevido já é suficiente para gerar o dever de indenizar.

Este entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência desta egrégia Turma Recursal, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa transcrevo integralmente, dada a sua pertinência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. BLOQUEIO DE PIX E POSTERIOR MARCAÇÃO DA CONTA COMO “SUSPEITA DE FRAUDE”. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU DE COMUNICAÇÃO CONCLUSIVA AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE INICIATIVA E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor, determinando a reativação de conta bancária encerrada unilateralmente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente, após bloqueio de valor decorrente de contestação de operação via PIX, configurou falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível determinar a reativação compulsória da conta encerrada pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O encerramento unilateral de conta bancária é prerrogativa da instituição financeira, conforme a Resolução Bacen no 4.753/2019, desde que haja prévia notificação ao cliente e restituição dos valores disponíveis, não configurando, por si só, ilicitude. 4. Constatada, contudo, falha no tratamento da contestação de operação via PIX, diante da ausência de comprovação de fraude e da manutenção indevida de marcação negativa de suspeita de golpe associada ao CPF do consumidor, há violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). 5. A imputação indevida de suspeita de fraude causa abalo à imagem e à credibilidade do consumidor perante o sistema bancário, configurando dano moral indenizável. 6. A determinação judicial de reativação compulsória de conta bancária extrapola os limites da tutela jurisdicional, por importar ingerência indevida na autonomia privada e na livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), não sendo possível impor vínculo contratual contra a vontade da instituição financeira. 7. Mantém-se o valor da indenização fixado na origem, por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. (N.U 1018332-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Como se vê, o precedente citado, embora trate de matéria correlata, corrobora o entendimento de que a
imputação indevida de suspeita de fraude
ao consumidor, no âmbito do sistema PIX, configura falha no serviço e gera o dever de indenizar por dano moral. Assim, a r. sentença guerreada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial.

5. Da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Por fim, no que tange ao valor da indenização, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixada pelo juízo sentenciante, mostra-se adequada e deve ser mantida.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em consideração a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor,
as condições da vítima e o caráter dúplice da medida: compensatório para o lesado e punitivo-pedagógico para o agente.

No caso dos autos, a gravidade da conduta é manifesta. O Recorrido foi injustamente exposto como um potencial criminoso, o que, para qualquer cidadão, representa um abalo significativo, mas que se agrava para aquele que depende de sua reputação para exercer sua atividade profissional. O valor arbitrado não se revela exorbitante a ponto de configurar enriquecimento ilícito do autor, mas também não é irrisório, cumprindo sua função de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira, que possui notória e vasta capacidade econômica.

Ademais, o valor está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais deste Estado para casos análogos de falha na prestação de serviços bancários que resultam em marcação indevida ou negativação, como se observa das decisões
paradigmas colacionadas
aos autos pelo próprio Autor (
IDs
348059850, 348059857, 348059858) e de outros julgados deste Tribunal em situações similares. Portanto, a manutenção do valor é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui delineados.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026